Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713698-80.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FONTES VIANA SERRA DINIZ APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, LEONARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando a manifestação de ID 78386519, à Secretaria para disponibilizar o acesso ao documento de ID 78207544 ao apelado. Após, concedo prazo de 5 (cinco) dias para parte manifestar-se sobre o documento juntado. Brasília, 24 de novembro de 2025 12:21:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador